Tribunal: TJMT
Processo: 1002220-70.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Recurso Inominado no.:
1002220-70.2020.8.11.0001
Origem:
Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente(s):
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Recorrido(s):
GUSTAVO PRADO DE SOUSA
Juiz Relator:
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Vistos, etc.
Em análise à petição no ID n° 58199493 (23/09/2020), o recorrido noticia que mesmo havendo sido determinada liminarmente que a concessionária se abstenha de realizar o corte no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora de n° 6/297293-3, em razão dos débitos discutido nos autos, sendo a liminar confirmada em sentença, tal determinação foi descumprida na data de hoje.
Portanto, determino que a energia do recorrido seja reestabelecida em 04 (quatro) horas sob pena de multa que fixo no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) se não atendida a determinação no prazo.
Frise-se que a presente determinação é válida somente caso o corte tenha sido originado das faturas aqui discutidas, quais sejam: setembro/2019, outubro/2019, novembro/2019, dezembro/2019 e janeiro/2020, pois evidenciado nos autos a ausência de serviço essencial.
Isso porque, ao noticiar o corte de energia nesta data, a Reclamante juntou aos autos extrato de débitos no decorrer do ano de 2020, os quais estão TODOS pendentes, e não estão abarcados pela liminar concedida nestes autos, sendo restrita apenas para as faturas descritas acima.
Em caso do corte ter ocorrido em razão das faturas de fevereiro de 2020 em diante, deve o Autor ajuizar nova ação por se tratar de novos fatos.
DETERMINO que seja intimada a empresa Energisa para que proceda o restabelecimento da energia do recorrido, no prazo de 04 (quatro) horas.
A presente decisão deverá servir como mandado a ser cumprido pelo(a) Oficial(a) de Justiça.
Após, retornem os autos conclusos, eis que pendente de análise Embargos de Declaração.
Às providências.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator